Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700498-54.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY MEDEIROS DE SOUTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E C I S Ã O À recorrente foi concedido o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo em virtude do indeferimento da gratuidade de justiça. No prazo concedido a parte reitera o pedido, trazendo, no entanto, documento (carteira de trabalho) que já consta no processo e que não serviu para lhe conferir o benefício (ID 15795855/15796259/15721264). Ademais, há indicação de existência de outra anterior, e recente, que não foi acostada ao processo e a recorrente é profissional liberal. Na forma do art. 71, inciso II e art. 74 § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. De outra parte, no sistema dos Juizados Especiais não se aplica a disposição inserta no art. 1.007, do CPC/2015, de modo que não se admite a reabertura de prazo para pagamento do preparo ou a sua complementação posterior. Reputo, pois, deserto o agravo de instrumento interposto. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. (e) Brasília/DF, 4 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito